Tribunal: STF
Processo: HC 250064
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Gabriel, em favor de Rodrigo Lopes Coutinho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 965.990/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo Lopes Coutinho contra o ato coator proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que, nos autos do Agravo em Execução n. 0013719-34.2024.8.26.0996, negou provimento à insurgência defensiva, mantendo os cálculos da pena (Execução n. 0002362-03.2019.8.26.0521). 



    A defesa alega, em síntese, que o tempo remido deve ser subtraído do quanto da pena a ser cumprido para progressão de regime, considerando como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime e não do total da pena como tem sido feito (fl. 3). Pede a retificação dos cálculos da pena (fls. 2/5)” (eDOC 2)



    O habeas corpus não foi conhecido monocraticamente por ausência de interesse processual. Dentro do prazo recursal, a defesa impetrou o presente writ.



    Requer seja concedida a “ordem para o fim de retificação de cálculos, computando-se do dias remidos como tempo de pena efetivamente cumpridos para fins de progressão de regime, como de direito” (p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    “Dos excertos verifico não haver interesse no julgamento do presente writ, haja vista a falta de utilidade do eventual provimento do feito. 



    É que o Juízo da execução já considerou o tempo de remição para fins de progressão ao regime semiaberto (fls. 11/12): 



    Diante disso, uma vez que o período de remição já foi considerado como pena cumprida para fins de progressão ao regime semiaberto, como se comprova da decisão de fls. 554/556 e do cálculo de penas fls. 561/564, com razão a magistrada “a quo”, ao entender que o período de remição já abatido, seja novamente usado para outra progressão, agora para o regime aberto. 



    Assim, o paciente já obteve a contagem da remição considerada para progressão de regime. 



    Ausente o interesse processual, a impetração não deve ser conhecida”.



    Como se pode observar a razão pela qual se entendeu inexistir interesse processual para a impetração foi a de que o período de remição já foi considerado como pena cumprida para fins de progressão de regime. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente